Tribunal: TJSP
Processo: 2107106-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107106-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que são agravantes
SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA e JANDIRA PERES PEREIRA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107106-89.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2107106-89.2020.8.26.0000
Agravantes: Sebastião José Pereira e Jandira Peres Pereira
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Bento do Sapucaí
V. 2458
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. JUSTIÇA
GRATUITA.
SENTENÇA
PROFERIDA
NOS
AUTOS
PRINCIPAIS.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação de usucapião, indeferiu o pedido
de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas
processuais no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo (págs. 28/29).
Pugnam os agravantes pela reforma da decisão, sustentando que
não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de
seu próprio sustento e de sua família.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora 22/05/2020, conforme Termo de Distribuição à página 62.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107106-89.2020.8.26.0000 - ACD
3
27/05/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo, Fábio
Franco de Camargo, cancelou a distribuição do feito, diante da ausência de
comprovação do recolhimento das custas e despesas processuais, nos termos do
artigo 290, do Código de Processo Civil (pág. 91 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cautelar. Decisão que
determinou ao autor o recolhimento das custas e despesas processuais,
sob pena de cancelamento da distribuição. INCONFORMISMO
deduzido no Recurso. EXAME PREJUDICADO. Superveniência de
sentenciamento do feito com a extinção do processo sem resolução do
mérito. que implicou a perda do objeto. RECURSO PREJUDICADO *
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235123-17.2018.8.26.0000; Relator
(a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019).
Agravo de instrumento. Indeferimento da gratuidade judiciária.
Superveniência de sentença de extinção. Indeferimento da petição inicial.
Arquivamento do feito. Perda de objeto. Agravo prejudicado. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2221763-15.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bragança Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2019;
Data de Registro: 12/04/2019).
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora